Tribunal: TJDFT
Processo: 0721468-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE ILICITUDE. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso merece ser apenas parcialmente conhecido. 1.1 Verifica-se que a sociedade empresária demandada, ora recorrente, inovou em suas razões recursais, tendo articulado questão que não foi anteriormente exposta na origem.
2. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar a legitimidade das cobranças procedidas em desproveito da recorrente, notadamente em relação às tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem objeto do negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553-SP, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do valor das despesas com registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.
4. Por se tratar de ação de busca e apreensão ajuizada em razão do alegado inadimplemento da obrigação o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, compreendidas as parcelas vencidas e vincendas, nos termos do artigo 292, inc. II, do CPC. 4.1. Uma vez que a sociedade anônima apelada atendeu à determinação legal acima a pretensão recursal não merece ser acolhida.
5. Em regra os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 5.1. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se afigurar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC.
6. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.
7. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.
8. Apelação conhecida e desprovida.